Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1010155-56.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
Recorrente: FERNANDO DA SILVA SOUZA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATO COMISSIVO. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA OBJETO DE FURTO. LIBERAÇÃO IMEDIATA APÓS A CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER CONDUTA ABUSIVA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente FERNANDO DA SILVA SOUZA afirma que sofreu indevida abordagem policial e encaminhamento à Delegacia de Polícia. Segundo consta da exordial, o Recorrente adquiriu uma motocicleta, consultando o DETRAN/MT e constatando a inexistência de qualquer pendência sobre o bem. Todavia, posteriormente fora surpreendido com a abordagem policial e apreensão da motocicleta, ocasião em que descobriu que o bem adquirido fora objeto de furto na cidade de Nova Canaã, sendo que tal informação não constava do banco de dados do DETRAN/MT por equívoco da indicação da placa no Boletim de Ocorrência confeccionado pela vítima.
2. É fato incontroverso nos autos que a motocicleta adquirida pelo Recorrente fora objeto de crime anterior, qual seja: furto na cidade de Nova Canaã. É incontroverso também que, por equívoco administrativo, tal informação não constava no sistema do DETRAN/MT, já que a placa indicada no Boletim de Ocorrência foi a JZO-3934 quando o correto seria JZC-3934.
3. Em razão de tal equívoco, o Recorrente fora abordado por policiais e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. O registro da ocorrência envolvendo o Recorrente ocorreu às 17h02min do dia 14/02/2011, constando do “termo de liberação” que o mesmo fora liberado sem lesões corporais às 17h53min do mesmo dia. É dizer, o Recorrente prestou esclarecimentos na Delegacia por aproximadamente 01 (uma) hora, sendo imediatamente liberado após a constatação do equívoco e da sua boa-fé na aquisição da motocicleta.
4. A despeito das alegações autorais, inexistem quaisquer provas de excesso praticado por parte dos policiais militares, os quais, ao se depararem com um bem objeto de furto, apenas cumpriram com o seu dever legal de abordagem e encaminhamento à autoridade policial.
5. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a mera condução à Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos, sem qualquer conduta abusiva por parte dos agentes públicos, traduz-se em mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Situação diversa ocorreria no caso de prisão indevida, situação que, no caso, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram cautela e averiguaram o equívoco quanto à divergência da placa.
6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. Sentença mantida em razão da impossibilidade de reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010155-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 741.317.531-20 (RECORRENTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021